Tribunal: STM
Processo: 7000418-83.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 163, 223 E 177 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TESES INSUFICIENTES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DISPOSTAS NOS INCISOS II E III, ALÍNEA “C”, DO ART. 72 DO CPM. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O conjunto probatório, sobretudo os harmônicos e uníssonos depoimentos prestados em Juízo, é indubitável em comprovar a autoria e a materialidade dos crimes perpetrados.
A aplicação da legítima defesa nesse contexto não encontra nenhum suporte nas provas acostadas nos autos, tampouco encontra amparo legal no nosso ordenamento jurídico.
Reconhecer eventual legítima defesa seria o mesmo que beneficiar o apelante por sua própria torpeza, ofendendo o Princípio do nemo auditur propriam turpitudinem allegans.
A determinação prevista no art. 296 do CPPM, que define que o ônus da prova recai a quem alegar o fato perante o Juízo, também se aplica ao réu, o qual, no caso sub examine, não apresentou comprovações que afastassem os argumentos da acusação.
Rejeita-se a aplicação do princípio da proporcionalidade e a alegação de injustiça na condenação, uma vez que as provas colhidas durante o curso processual evidenciaram a culpa do réu e a necessidade de uma reprimenda penal condizente com conduta do acusado.
A aplicação da pena pelo Juízo a quo, já fixada no mínimo legal, afasta o pedido de reconhecimento das atenuantes capituladas no art. 72, incisos II e III, alínea “c”, do CPM, por expressa vedação legal prevista no parágrafo único do art. 77 do CPM.
Embora a pena tenha sido aplicada abaixo de 2 anos de reclusão, torna-se contra legem a concessão do sursis nesse caso, tendo em vista que o acusado possui condenação criminal anterior, já em fase de execução.
Manutenção da condenação. Desprovimento do recurso apelativo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-83.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MANDESSON SILVA DA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 24, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-83.2024.7.00.0000/AM
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000162-42.2022.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MANDESSON SILVA DA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 163, 223 E 177 DO CPM. RECUSA DE
OBEDIÊNCIA. AMEAÇA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU
VIOLÊNCIA.
INCONFORMISMO
DEFENSIVO.
PEDIDO
DE
ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA
DEFESA.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
PROPORCIONALIDADE.
TESES
INSUFICIENTES.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DISPOSTAS NOS INCISOS II
E III, ALÍNEA “C”, DO ART. 72 DO CPM. FIXAÇÃO DA PENA NO
MÍNIMO LEGAL. BENEFÍCIO DO SURSIS. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO.
DESPROVIMENTO
DO
RECURSO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O conjunto probatório, sobretudo os harmônicos e uníssonos depoimentos
prestados em Juízo, é indubitável em comprovar a autoria e a materialidade dos
crimes perpetrados.
A aplicação da legítima defesa nesse contexto não encontra nenhum suporte nas
provas acostadas nos autos, tampouco encontra amparo legal no nosso
ordenamento jurídico.
Reconhecer eventual legítima defesa seria o mesmo que beneficiar o apelante
por sua própria torpeza, ofendendo o Princípio do nemo auditur propriam
turpitudinem allegans.
A determinação prevista no art. 296 do CPPM, que define que o ônus da prova
recai a quem alegar o fato perante o Juízo, também se aplica ao réu, o qual, no
caso sub examine, não apresentou comprovações que afastassem os argumentos
da acusação.
Rejeita-se a aplicação do princípio da proporcionalidade e a alegação de
injustiça na condenação, uma vez que as provas colhidas durante o curso
processual evidenciaram a culpa do réu e a necessidade de uma reprimenda
penal condizente com conduta do acusado.
A aplicação da pena pelo Juízo a quo, já fixada no mínimo legal, afasta o
pedido de reconhecimento das atenuantes capituladas no art. 72, incisos II e III,
alínea “c”, do CPM, por expressa vedação legal prevista no parágrafo único do
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 77 do CPM.
Embora a pena tenha sido aplicada abaixo de 2 anos de reclusão, torna-se
contra legem a concessão do sursis nesse caso, tendo em vista que o acusado
possui condenação criminal anterior, já em fase de execução.
Manutenção da condenação. Desprovimento do recurso apelativo. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter, por
seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do
ex-Sd MANDESSON SILVA DA ROCHA, condenado à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses
de detenção, como incurso nos artigos 163, 223 e 177 c/c o art. 79, todos do Código Penal
Militar, sendo fixado o regime prisional inicialmente aberto e concedido o direito de apelar
em liberdade.
A Denúncia narra que:
“Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 24 de junho de 2020, no
Destacamento Especial de Fronteira Marechal Thaumaturgo, o ex-Sd MANDESSON SILVA
DA ROCHA, então vinculado ao Comando de Fronteira Juruá/61º Batalhão de Infantaria de
Selva, em Cruzeiro do Sul-AC, de forma livre e consciente, recusou-se a obedecer a ordem de
superior, ameaçou militar em serviço e se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça ao
executor e aos militares que estavam prestando auxílio, nos termos a seguir narrados.
I. Da recusa de obediência e da ameaça realizadas na manhã do dia 24/06/2020.
Consta dos autos que, na manhã do dia 24 de junho de 2020, o denunciado recusou-se a
obedecer a ordem clara e direta exarada pelo seu superior hierárquico, o 1º Ten Rennan Elias
da Silva Lima, consubstanciada na determinação de compor uma esquadra que formaria um
bloqueio de controle fluvial no Rio Amônia e, no mesmo contexto fático, proferiu ameaças ao
citado oficial (evento 45).
Segundo restou apurado, no horário previsto para reunir os militares integrantes da missão, o
denunciado informou ao 2º Sgt Almany Gonçalo da Silva Júnior que ele não participaria da
atividade, razão pela qual foi imediatamente conduzido ao 1º Ten Rennan Elias da Silva Lima,
Comandante do Destacamento.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na presença do oficial, o denunciado não apresentou qualquer justificativa plausível para não
participar da atividade e, após receber a confirmação da ordem questionada, debochou do
superior hierárquico e passou a proferir ameaças, afirmando que ‘colocaria um sorriso’ no 1º
Ten Rennan Elias da Silva Lima e que ‘se fosse na missão e pegasse em armamento era capaz
de fazer besteira’.
Diante do ocorrido, o 1º Ten Rennan Elias da Silva Lima determinou que o militar
permanecesse no alojamento de soldados da organização militar (fl. 175 dos autos em pdf).
Os fatos narrados foram presenciados pelo 2º Sgt Almany Gonçalo da Silva Júnior (fl. 33 dos
autos em pdf), pelo 3º Sgt Victor Cesar Silva Fonseca (fl. 34 dos autos em pdf) e pelo 3º Sgt
Mário Vitor de Moraes Kunrath (fls. 35/36 dos autos em pdf), uníssonos em descrever o
ocorrido, nos termos já narrados.
Assim, ao recusar-se a obedecer a ordem clara e direta exarada pelo seu superior hierárquico
sobre assunto ou matéria de serviço, o denunciado incorreu no delito previsto no art. 163 do
Código Penal Militar.
No mesmo contexto, nos termos já transcritos, ao ameaçar o 1º Ten Rennan Elias da Silva
Lima de lhe causar mal injusto e grave, o denunciado incorreu no delito previsto no art. 223,
caput, do Código Penal Militar.
II. Do crime de resistência mediante ameaça durante a execução de mandado de prisão.
Consta dos autos que, ainda no dia 24 de junho de 2020, o 61º BIS recebeu um Mandado de
Prisão expedido pela Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Rio Branco,
determinando a imediata prisão de Mandesson Silva da Rocha (fl. 95 dos autos em pdf). No
ato, por volta de 20h, uma equipe de militares foi destacada para executar a prisão do
denunciado.
A equipe em questão era formada pelos seguintes militares: 1º Ten Rennan Elias da Silva Lima
(executor do mandado de prisão), 2º Sgt Almany Gonçalo da Silva Júnior, 3º Sgt Victor Cesar
Silva Fonseca, 3º Sgt Mário Vitor de Moraes Kunrath, Cb Gelson dos Santos Silva e CB
Cleitomar Monte de Lima.
Conforme exposto nos termos de depoimento dos militares em questão, durante a execução da
prisão, o denunciado tentou evadir-se e ao ser imobilizado proferiu ameaças dirigidas a toda
a equipe, como se observa dos seguintes trechos:
A) Termo de depoimento prestado pelo 1º Ten Rennan Elias da Silva lima (fls. 31/32 dos autos
em pdf e evento 68):
‘(...) quando estava sendo cumprido o mandando de prisão em desfavor do ex-militar,
exatamente quando estava sendo algemado, o ex-militar alegou que logo estaria livre para ir
atrás de quem o prendeu, inclusive repetiu esses dizeres em alto e bom tom no momento em
que estava sendo colocado no xadrez do DEF de Marechal Thaumaturgo. (...)’. (destaquei).
‘(...) Perguntado se o investigado o ameaçou durante a execução do mandado de prisão,
respondeu que inicialmente não houve nenhuma ameaça, porém o investigado além de tentar
destruir o próprio celular, o qual também fazia parte do mandado, buscou se evadir do local,
mas foi impedido pelos militares de segurança do destacamento. Desse momento em diante o
investigado passou a proferir dizeres em tom de ameaça, no sentido de que seria preso mas
que depois ficaria livre para acertar contas, ameaças voltadas principalmente para o
ofendido, 3° Sgt Kunrath, Cb Monte e Cb Gelson.’ (grifo nosso)
B) Termo de depoimento prestado pelo 3º Sgt Mário Vitor de Moraes Kunrath (fls. 35/36 dos
autos em pdf):
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No momento da prisão, o ex-militar tentou se evadir do local, os militares que estavam
executando o mandado de prisão evitaram a fuga do Sr MANDESSON. Com isso, colocaram
ele sentado no alojamento dos soldados e o ex-militar reportou outra ameaça dizendo que:
‘ah, vocês estão me prendendo agora, né?! Mas eu sou réu primário e logo logo eu vou
sair’. (destaquei).
Imediatamente após a execução da prisão do então soldado, uma equipe de militares foi
destacada para conduzir o denunciado até o Hospital da Cidade de Marechal Thaumaturgo,
onde foi realizado o exame de higidez física do preso.
No retorno do denunciado ao xadrez, o mesmo continuou proferindo ameaças aos executores
da ordem de prisão.
Nesse contexto, à fl. 236 dos autos em pdf, o 1º Ten Rennan Elias da Silva Lima afirmou que
quando conduziu o denunciado para o xadrez do Destacamento, ouviu o denunciado dizer que
‘faria pagar’ quem o estava prendendo.
De modo semelhante, às fls. 35/36 dos autos em pdf, o 3º Sgt Mário Vitor de Moraes Kunrath
afirmou que, durante a condução para o xadrez, o denunciado afirmou que ‘era para o
pessoal que prendeu ele se preparar que logo logo ele iria sair’.
Assim agindo, o denunciado, livre e conscientemente, se opôs à execução de ato legal,
mediante ameaça ao executor e aos militares que estavam prestando auxílio, incorrendo no
delito previsto no art. 177, caput, do Código Penal Militar.
III. Da conclusão.
Assim agindo, o denunciado MANDESSON SILVA DA ROCHA, livre e conscientemente,
recusou-se a obedecer a ordem de superior, ameaçou militar em serviço e se opôs à execução
de ato legal, mediante ameaça ao executor e aos militares que estavam prestando auxílio.
Por todo o exposto, DENUNCIO perante esse r. Juízo o ex-Sd MANDESSON SILVA DA
ROCHA como incurso nas sanções abaixo descritas, na forma do art. 79 do CPM:
A) Art. 163 do CPM (recusa de obediência);
B) Art. 223, caput, do CPM (ameaça);
C) Art. 177, caput, do CPM (resistência mediante ameaça ou violência).”.
A Ação Penal lastreou-se no IPM nº 7000236-67.2020.7.12.0012, constando,
entre outros, os seguintes documentos:
- Depoimentos do ofendido 1° Ten. Rennan Elias da Silva Lima (evento 1, doc.
1, fls. 24/25; evento 20, fls. 18/19; evento 45, doc. 2, fl. 11 e evento 68, doc. 2, fl. 23);
- Depoimentos da testemunha 2° Sarg. Almany Gonçalo da Silva Júnior (evento
1, doc. 1, fls. 26 e evento 90, doc. 2, fls. 19/20);
- Depoimentos da testemunha 3° Sarg. Victor Cesar Silva Fonseca (evento 1,
doc. 1, fls. 27 e evento 68, doc. 3, fl. 3);
- Depoimento da testemunha 3° Sarg. Mário Vitor de Moraes Kunrath (evento
1, doc. 1, fls. 28/29);
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Depoimento da testemunha Cb. Cleitomar Monte de Lima (evento 90, doc. 2,
fls. 15/16) e
- Depoimento da testemunha Cb. Gelson dos Santos Silva (evento 90, doc. 2,
fls. 17/18).
- Inquirição do indiciado: ex-Sd MANDESSON SILVA DA ROCHA (evento 1,
doc. 1, fls. 38 e evento 36, doc. 2, fl. 13);
- Relatório do IPM (evento 1, doc. 2 e evento 20, fls. 25/26);
- Solução do IPM (evento 1, doc. 3);
- Cópia do Mandado de prisão contra o acusado (evento 20, fl. 13);
- Ocorrência Policial nº 1477/2020 (evento 20, fls. 15);
- Ocorrência Policial nº 1476/2020 (evento 20, fls. 16);
A Organização Militar (OM) informou o licenciamento do réu do serviço ativo
do Exército em 13/11/2020 (evento 1, doc. 2, fl. 3, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 11/7/2022.
Ao ser ouvido, a vítima confirmou os fatos narrados pela Denúncia (evento 41,
docs. 1 a 3, da APM nº 7000162-42.2022.7.12.0012).
Na condição de testemunhas do MPM, foram inquiridos o 2° Sarg. Almany
Gonçalo da Silva Júnior, o 3° Sarg. Victor Cesar Silva Fonseca, o 3° Sarg. Mário Vitor de
Moraes Kunrath e o Cb. Cleitomar Monte de Lima (evento 41, docs. 4 a 9, da APM nº
7000162-42.2022.7.12.0012).
A defesa arrolou como testemunha o Sr. Jacson Carvalho da Silva, o Sr. Jardel
dos Santos Costa, o Sr. Estefano Uilian Araújo Bezerra e a Sra. Maria José Miranda Silva
(evento 71, docs. 1 a 7, da APM nº 7000162-42.2022.7.12.0012).
Em seguida, foi realizada a qualificação e o interrogatório do réu (evento 71,
docs. 7 a 10, da APM nº 7000162-42.2022.7.12.0012).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requisitou as certidões judiciais
atualizadas do réu, que foram juntadas aos autos (eventos 76 e 81 da APM nº 7000162-
42.2022.7.12.0012).
Por sua vez, a defesa apenas informou que estava providenciando a Certidão de
Óbito da madrasta do acusado.
Em alegações escritas, o MPM asseverou que a materialidade e a autoria estão
comprovadas e sustentou que não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade,
requerendo a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 163, 223, caput,
e 177, caput, todos do CPM.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a defesa, preliminarmente, sustentou a violação do devido processo legal, em
decorrência da supressão da fase de resposta à acusação prevista nos artigos 396 e 396-A do
Código de Processo Penal. Ainda em preliminar, aduziu a incompetência da Justiça Militar da
União para julgar civis. No mérito, requereu a aplicação do art. 47, inciso II, do CPM e o
reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, sustentou que não há elementos
suficientes para a condenação e, por fim, alternativamente, solicitou a fixação da pena no
mínimo previsto na legislação.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 21/3/2024, o Conselho de Justiça
resolveu, por unanimidade, condenar o ex-Sd. MANDESSON SILVA ROCHA pelos crimes
previstos nos artigos 163, 223 e 177 c/c o art. 79, todos do Código Penal Militar, fixando a
pena em 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção, com o regime inicial aberto e com o direito
de apelar em liberdade.
Não houve a concessão do sursis em decorrência do disposto no art. 84, inciso
I, do CPM.
A Sentença foi publicada em 20/4/2024.
Intimadas às partes (eventos 127 e 128), a sentença transitou em julgado para o
MPM em 1/5/2024 (evento 124).
Irresignada, a defesa interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação (evento
134 da APM). Em suas razões, reafirmou seus argumentos apresentados em alegações finais,
requerendo a aplicação do art. 47, inciso II, do CPM, com reconhecimento da excludente de
ilicitude da legitima defesa, sustentou ainda a aplicação do princípio da proporcionalidade.
Por fim, alternativamente, solicitou que sejam consideradas as atenuantes previstas no art. 72,
incisos II e III, alínea “c”, do CPM, bem como a fixação da pena no mínimo legal previsto na
legislação, além da concessão do sursis.
Em contrarrazões (evento 142 da APM), O MPM rechaçou todos os argumentos
defensivos e requereu o desprovimento do recurso, com a consequente manutenção do
Decreto condenatório.
Em Parecer, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por intermédio do
Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, pronunciou-se pela
manutenção, in totum, por seus próprios e jurídicos fundamentos, da sentença recorrida.
É o Relatório.
VOTO
O Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, logo merece
ser conhecido.
A Defesa, visando à reforma da sentença condenatória, pede em seu Apelo que
seja reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa. Argumentou, ainda, pela
aplicação do princípio da proporcionalidade e, alternativamente, solicitou que fossem
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consideradas as atenuantes previstas no art. 72, incisos II e III, alínea “c”, do CPM; que a
pena seja fixada no mínimo previsto na legislação e que seja concedido o benefício do sursis.
Contudo, não assiste razão à DPU, se não vejamos.
Depreende-se da inicial acusatória que o acusado foi denunciado e condenado
pelos crimes de recusa de obediência (art. 163 do CPM), ameaça (art. 223 do CPM) e
resistência mediante violência (art. 177 do CPM).
Os dois primeiros delitos foram cometidos quando o réu se recusou a acatar as
ordens de seus superiores, ao ser convocado para uma missão, qual seja, compor uma
esquadra que formaria um bloqueio de controle fluvial no Rio Amônia, e, no mesmo
contexto, ofendeu seu chefe imediato, 1º Ten Rennan Elias.
O terceiro crime foi praticado posteriormente, quando em cumprimento do
Mandado de Prisão expedido pela Vara de Organizações Criminosas da Comarca de Rio
Branco. Nessa ocasião, o acusado resistiu à prisão proferindo ameaças duras e diretas contra
seus superiores hierárquicos.
Durante o processo, foram ouvidos diversos militares que estavam presentes no
momento em que os fatos ocorreram.
O ofendido, o 1º Ten Rennan Elias, em seu testemunho perante o Juízo a quo,
informou com detalhes o que ocorreu, nestes termos:
Ofendido: Então, na época do ocorrido a gente estava destacado no Destacamento Especial
de Fronteira lá do 61 BIS, na cidade de Thaumaturgo. E o fato em questão se deu quando eu
recebi via 2ª Seção do Batalhão uma missão para ser cumprida no Rio Amônia, que é normal
acontecer missões do tipo PBCFLU. E fica a critério do comandante do DEF escalar, de
acordo com a missão, o efetivo que vai cumprir ali. Na missão em questão eu ia mandar o
Sargento Almany, não lembro agora se era um cabo, dois cabos, e mais alguns soldados.
Dentro desse grupo, dessa esquadra, na verdade, estava o Soldado Mandesson (ora apelante)
escalado. Então já no dia anterior já tinha falado com o Almany, passei os detalhes da missão,
o pessoal queria justamente para eles se prepararem em relação à embarcação, combustível,
mantimentos, sobre qual era o objetivo da missão, todo PBCFLU tem uma missão específica.
Orientei o pessoal e tudo bem, eles iam partir no dia seguinte. Eu não lembro a data correta
agora, acho que dia 24, tem na denúncia ali, mas de cabeça agora eu não lembro. Então no
outro dia de manhã, na hora de partir, o sargento ele sempre procura o tenente, que é o mais
antigo do local, para falar assim: “Tenente, estou partindo para a missão, tudo ok.” Até para
eu ter ciência que está partindo porque eu tenho que avisar para o batalhão também que a
missão ela vai dar início, para manter o controle e etecetera. Porém, na hora de partir o
Sargento Almany me procurou e falou: “Tenente, o Soldado Mandesson não está querendo ir.”
Aí eu perguntei o porquê de ele não estar querendo ir, ele falou que simplesmente não queria
ir, não quis botar a farda e etecetera, não sei o que lá. Aí tudo bem, pedi para chamar o
Mandesson lá para conversar para entender o porquê ele não estava querendo ir, de repente
estava passando mal, sei lá, motivos podem ter vários, não é? Quando chamei ele para
conversar; “Meu camarada, tem a missão para ir, etecetera, você está escalado desde ontem à
noite”, ele tinha ciência porque o sargento reuniu o pessoal para falar quem iria para a
missão, então ele já tinha ciência que ele partiria para a missão. E apenas na manhã
seguinte que ele disse que não iria, aí quando eu perguntei o motivo: “Por quê que você não
quer ir?”, “Não, porque eu não quero ir, e etecetera”, não deu nenhum motivo, como posso
dizer.
MPM: Relevante.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ofendido: Relevante, relevante, digamos assim, para não ir. E a gente como militar, missão
dada, missão cumprida, isso dentro do exército é uma lei. Se tivesse um motivo aí tudo bem,
eu falei: “Pô, você não está me dando uma razão para não ir, todo mundo aqui, assim como
você, preferia estar aqui no pelotão, estar descansando e etecetera, não é?.” E essas missões
como são recorrentes a gente faz meio que por escala, não é? Ah, o fulano já foi naquela,
agora ele vai descansar, e assim vai na sequência. E aí ele já estava um pouco nervoso e
falou que não ia, que não ia, bateu pé que não ia. Eu falei: “Pô, meu camarada, a ordem é
você ir, assim como todo mundo está indo. (...). E aí ele começou a já dar alguns sinais de
nervosismo e etecetera, e em algum momento específico ele falou que estava com problema
familiar de um amigo dele, não sei o que lá. Eu falei: “Pô, você estando aqui em
Thaumaturgo não tem nada que você possa fazer pelo seu amigo em Cruzeiro”, acho que foi
isso que ele citou, um amigo em Cruzeiro que estava com problema. Aí eu até citei o meu
exemplo que eu sou de Recife, meu pai estava em Recife com câncer e ainda assim eu estava lá
e estava cumprindo missão pelo Exército. Tentando convencer ele de alguma maneira, não
é? E aí em algum momento ele achou que eu estava rindo dele, não sei o porquê, e ele falou
que ia colocar um sorriso no meu rosto, de forma ameaçadora. Então nesse momento
especificamente.
MPM: Quando ele falou isso para o senhor, que ia colocar um sorriso no seu rosto, ele falou
isso de forma agressiva?
Ofendido: Sim.
MPM: Como é que o senhor recebeu assim? Foi de forma agressiva?
Ofendido: É, entenda bem que nesse momento ele estava alterado, o soldado, ele estava
alterado, então visivelmente, não sei dizer o motivo pelo qual ele estava nervoso.
MPM: Mas foi em tom de ameaça? Foi num tom agressivo?
Ofendido: Isso, exato, exato. Quando ele chegou para falar comigo ele já estava um pouco
nervoso. E a partir do momento que eu falei: “Não, você vai na missão.” Ele apenas foi
ficando mais nervoso ainda. Nesse momento estava o Sargento Almany, Sargento Victor
César, Sargento Kunrath, todos estavam presentes, que isso foi no pátio, digamos assim, onde
é o destacamento. Até outros soldados, na verdade, viram. Aí ele primeiro já falou essa coisa
que já achei estranho de tom de ameaça, como assim colocar um sorriso no meu rosto? Aí
depois disso eu mantive a minha ordem, falei assim: “Não, você tem que ir, ordem é ordem.”
E aí ele pegou e falou assim, eu mandei ele colocar a farda e etecetera, para se preparar, e
para partir para a missão, obviamente, cada militar vai com o seu armamento. Então, por
exemplo, o sargento vai com a pistola, vai com o fuzil, o cabo também, e o soldado vai
dotado com seu fuzil e os carregadores. E aí ele falou assim para mim: “Tenente, se eu
pegar nesse fuzil eu vou fazer alguma besteira.” Isso eu estou falando, estou até diminuindo,
aliás, estou usando até um linguajar respeitoso, ele usou outra palavra no sentido de que: “Se
eu pegar isso aqui eu vou fazer uma besteira.” (...). Eu entendi, a partir do momento que ele
falou que ia colocar um sorriso no meu rosto e que se pegasse o armamento, eu senti isso
em tom de ameaça. Então nesse momento, a partir daí a gente sabe que o armamento é algo
já que envolve um certo nível, não é? Aí, opa, aí dei uma recuada e vou informar ao escalão
superior. Aí nessa hora ficou os sargentos com ele e eu entrei na sala para informar o
batalhão. Então liguei para o batalhão e falei do ocorrido: “Olha, na hora de partir para a
missão assim, assim, assado, o soldado se negou a ir”, (...). Aí foi quando o batalhão falou
assim para mim: “Então não escala ele, manda o pessoal partir para a missão normal e
coloca ele no alojamento.” Aí foi quando eu saí de dentro da minha sala e informei a decisão,
falei: “Então, Mandesson, você vai ficar no alojamento, de lá não pode sair.” Porque
querendo ou não, no mínimo, no mínimo por ele não ter cumprido a ordem isso já é uma
transgressão disciplinar, não é? (...). Não estou nem falando da ameaça, não é? “Foi um
descumprimento de ordem então você vai ficar lá no alojamento e o pessoal vai seguir para a
missão.” Isso aí aconteceu porque isso já era na véspera de acabar o nosso tempo de
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

destacamento, a gente vai lá, fica por dois meses e pouco e a gente estava nos últimos dias. Eu
acho que dois dias depois disso, inclusive, a gente voltou para o batalhão. Porém, no dia
seguinte, acredito eu que foi no dia seguinte, chegou um mandado de prisão em desfavor do
Mandesson. O mandado chegou lá acho que por conta de associação criminosa, não lembro
ao certo, eu recebi também via 2ª Seção do batalhão que é a seção de inteligência. E aí:
“Cumpra-se.” Aí ele já estava isolado lá no alojamento, conforme ordem do escalão
superior, e aí eu juntei uma equipe, e etecetera, a gente foi lá para eu ler o mandado de
prisão para ele, não é? Então o mandado de prisão lá falava que era para recolher o celular
dele e etecetera. Inicialmente ele não esboçou nenhuma reação, nenhuma. Obviamente já ficou
nervoso, mas não esboçou nenhuma reação. Mas não queria cooperar no sentido de que tinha
que revistar ele, não é? O material dele, até porque quando o camarada vai preso tem que ser
feito o inventário dele, não é? (...). Aí ele não queria cooperar, não queria abrir o material
dele e tudo bem. (...). Só que em um dado momento o celular dele estava como estavam todos
os celulares de todo mundo do destacamento estavam comigo, porque para partir para a
missão foi ordenado que eu recolhesse o celular de todo mundo, até por conta do mandado
que a gente recebeu. Então o que aconteceu? O batalhão, acredito eu, ficou preocupado com
o tipo de militar que estava com a gente no DEF. Por ser uma área isolada, a gente lá, o
destacamento fica, em linha reta, a quinze quilômetros do Peru, vinte e oito militares. E aí um
dos militares estava supostamente ligado a alguma organização criminosa, o batalhão com
uma certa preocupação de que repente um camarada desse estar passando alguma informação
relativo ali ao destacamento, isso atenta contra a segurança, não é? E aí, olha, recolhe o
celular de todo mundo. E só ficou com os celulares eu e os sargentos, porém quando ele foi
preso, a ordem que vinha era para recolher o celular dele também, como eu falei
anteriormente. E aí para reconhecer o celular dele a gente expôs lá todos os celulares:
“Vamos lá, Mandesson, por favor, (...) me aponte teu celular para a gente poder recolher”. E
também deveria ser perguntado se ele queria passar a senha dele e etecetera, tudo bem.
Nesse momento em questão, na hora de reconhecer o celular dele, ele se aproveitou que
estava relativamente tranquilo, como eu falei, ele não tinha esboçado nenhuma reação,
então o pessoal estava tranquilo. Ele foi, pegou o celular dele, tentou destruir ao mesmo
tempo que tentou se evadir do local. Só que a gente estava com uma equipe de segurança,
isso aí tudo ocorreu dentro do alojamento dos soldados do destacamento, e quando ele
tentou correr segurou ele, impediu ele na fuga eu, o Sargento Kunrath, o Cabo Monte e o
Cabo Gelson. (...), quem segurou ele foi a gente. Daí para frente foi só ameaça, assim,
abertamente, então: “Você não sabe com quem você está mexendo”. Virava para o,
principalmente para os cabos, que diferente de mim e do sargento, que a gente é de carreira,
é comum a gente ficar só dois, três anos no local e já ser transferido. Então eles sabem que a
gente provavelmente iria embora do Acre, agora, os cabos, como são do, são de Cruzeiro, ele
dirigiu muito aos cabos também. (...)
Ofendido: Aí nesse momento a gente segurando ele, ele tentando fazer força para sair, ele
proferindo: “Ah, Cabo Monte, Cabo Gelson, achava que vocês eram meus amigos e vocês
estão me prendendo, não sei o que lá.” Aí virava para mim e para o Kunrath, Sargento
Kunrath, falava assim: “Sargento, tenente, você não sabe com quem você está
mexendo.” (...).
MPM: Sim.
Ofendido: Então: “Você não sabe com quem está mexendo”, aí virava para os cabos e falava
assim: “É, já eu vou ser solto, eu sou réu primário, eu vou ser solto e vocês vão estar aonde?
Já vocês vão deixar de ser militares, e aí como é que vai ser? Acha que o Exército vai fazer
alguma coisa por vocês?.” E nesse momento aí a gente correndo atrás de algema para
prender ele e etecetera, aí Sargento Almany conseguiu acalmar ele um pouco mais, conversou
com ele, ele se acalmou. Porém, quando a gente prende alguém e vai colocar no xadrez tem
que ser realizado o exame de corpo de delido, o exame de higidez física. E aí a gente conduziu
ele até o centro da cidade de Thaumaturgo para ele realizar esse exame no hospital lá local, e
retornou para o destacamento para colocar ele no xadrez, porque no destacamento tem um
xadrez preparado. Eu fui com ele, especificamente, não lembro quem eram todos os militares
que estavam fazendo a guarda dele até o hospital, lembro que o Sargento Victor César estava
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

presente. Foi e voltou tranquilo, ele foi mudo, voltou calado, não falou nada. Na hora de
entrar no xadrez, especificamente, ele voltou a soltar ameaças: “Vou resolver isso com quem
está me prendendo. Vão me pagar pelo que estão fazendo”, coisas desse gênero aí. E aí eu
fui para a minha sala para relatar ao batalhão o que tinha acontecido, que tinha, que ele já
tinha dado entrada no xadrez, que tinha sido realizado o exame e etecetera. (...). Então no
momento em que era para partir para a missão, no momento da prisão dele e na hora de
colocar ele no xadrez, foram os momentos que eu senti, assim, ameaça direta dele.
(...)
MPM: Sim. Tenente, eu gostaria de pedir para o senhor que o senhor reproduzisse a palavra
exata em que o, com o qual o acusado se expressou quando disse que se fosse pegar o
armamento ele iria fazer uma besteira. O senhor poderia dizer qual foi o termo exato que ele
proferiu?
Ofendido: O termo, que eu me recordo, é ele dizendo que se fosse pegar algum armamento
ele ia fazer merda.
MPM: Está ok. E não se dirigiu especificamente a ninguém?
Ofendido: Não.
MPM: Disse isso?
Ofendido: Falou exatamente isso.
(...)
Defesa/DPU: O acusado chegou a mencionar algum motivo de ordem particular, um problema
de doença na família para justificar porque ele não queria ir, o estado de ânimo dele?
(...)
Ofendido: Está ok. Quando eu chamei ele, inicialmente ele só falava assim que não iria ir
porque ele não queria: “Não quero ir, não quero ir, não quero ir.” Aí eu: “Pô, meu
camarada, você tem que ter algum motivo para não ir.” Primeiro ele alegou que era um
problema de um amigo dele, disse que o amigo dele estava com algum problema em
Cruzeiro. Aí eu: “Pô, mas qual o problema do seu amigo?”, não sabia dizer, não sabia qual
que era o problema. Depois passou a dizer que era um problema familiar, quem da família
dele eu não sei, ele falou que era um problema familiar e ficou por aí, não especificou, não
detalhou problema nenhum.
(...)
Defesa/DPU: O senhor chegou a comentar com alguém essa questão? Alguém lhe
transmitiu alguma informação sobre problema de doença na família?
Ofendido: Não. (...) (grifos nossos).
No mesmo sentido, foram os depoimentos das demais testemunhas que estavam
presentes em ambos os fatos, quais sejam, 2º Sarg. Almany Gonçalo da Silva Júnior, 3º Sarg.
Victor César Silva Fonseca e 3º Sarg. Mário Vitor Kunrath.
Inclusive, cabe destacar, conforme bem ressaltado na Sentença, trecho do
depoimento do Sarg. Kunrath, o qual deixa claro em seus relatos que o réu não conseguiu dar
ou apresentar um motivo real, justo e concreto, para se negar a cumprir a ordem que lhe foi
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

previamente dada:
“Testemunha: Sim, ele falou que tinha um problema do tio dele, aí depois ele falou que tinha
um problema no irmão dele, eu sei que ele falou várias, no caso vários entes, entendeu?
Mas no fim ele, tipo, deu a entender que ele queria enrolar para não ir para a
missão.”. (Grifos nossos.)
O Cb Cleitomar Monte de Lima, igualmente na condição de testemunha de
acusação – o qual estava presente no momento da execução do Mandado de Prisão –, também
confirmou os fatos narrados pelo ofendido 1º Ten Rennan Elias.
Já as testemunhas de defesa, por sua vez, apenas informaram sobre a morte da
madrasta do réu e que este não pode ir ao enterro dela. No entanto, estranhamente, o acusado
não fez qualquer menção sobre o falecimento de sua madrasta durante o interrogatório em
Juízo.
No mais, quanto ao primeiro fato delitivo, o acusado, em seu depoimento,
somente tentou justificar seus atos, dizendo que ele estava muito abalado, emocionalmente,
para poder ir à missão e, por essa razão, resolveu não cumprir a ordem recebida, pois
entendeu que era uma determinação injusta. Disse ainda o acusado que avisou ao ofendido 1º
Ten Rennan Elias no dia anterior, que o seu familiar havia falecido, porém, ainda assim, não
lhe concederam a liberação para ir ao velório. Por fim, informou que não ameaçou nenhuma
testemunha.
Quanto ao segundo fato delitivo, relativo ao crime de Resistência mediante
violência (art. 177 do CPM), o acusado narrou que apenas tentou se defender e fugir, uma vez
que os militares que efetuaram a prisão dele o estavam agredindo.
Conforme se observa, o depoimento prestado pelo réu não se coaduna com as
demais provas juntadas aos autos contra ele, concessa venia.
Pelo contrário, o conjunto probatório evidencia que todos os militares
envolvidos, à época dos fatos, foram ouvidos em Juízo, quando apresentaram seus
depoimentos de forma uníssona e harmônica, demonstrando de maneira clara a autoria e a
materialidade delitiva.
Cabe destacar que o próprio acusado informou, quando indagado pelo Conselho
de Justiça, que não possuía nenhum tipo de problema de relacionamento com quaisquer dos
militares que estavam presentes nesse fato.
Tal informação por parte do réu só deixa evidenciado que ele não falou a
verdade, quando disse que no momento da prisão foi agredido pelos militares. Como também
reforça, por outro lado, a veracidade dos depoimentos das testemunhas, uma vez que elas não
possuíam qualquer motivo para prejudicar o réu – tampouco para agredi-lo de forma gratuita
no momento do cumprimento do Mandado de Prisão –, já que não havia animosidades ou
problemas de relacionamentos entre eles.
Assim, resta indubitável que o acusado, ao se recusar em cumprir ordem
legítima de seu superiores, incorreu no crime previsto no art. 163 do CPM:
Recusa de obediência
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sôbre assunto ou matéria de
serviço, ou relativamente a dever impôsto em lei, regulamento ou instrução:
Pena - detenção, de um a dois anos, se o fato não constitui crime mais grave
Certo é que, ao proferir palavras de conotação ameaçadora, a exemplo, que
colocaria um sorriso no rosto do ofendido Ten Rennan Elias e que faria uma besteira se
pegasse em arma, o réu passou a preencher todas as elementares do tipo penal castrense,
previsto no art. 223 do CPM, incorrendo no delito de ameaça, que dispõe:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave
Por fim, ao resistir à prisão, ameaçando os seus superiores hierárquicos, que
estavam cumprindo Mandado de Prisão legítimo, expedido pelo Poder Judiciário, o acusado,
da mesma forma, incidiu na infração penal expressa no art. 177 do CPM:
Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao
executor, ou a quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Dessa forma, não restam dúvidas quanto à autoria e à materialidade dos crimes
perpetrados pelo apelante.
No entanto, a defesa já inicia seu pleito absolutório requerendo a aplicação do
art. 47, inciso II, do CPM, com o reconhecimento da legítima defesa.
Para tanto, sustenta, em síntese, que o réu apenas repeliu injusta agressão, bem
como que ele estava sofrendo de “estresse emocional”, em decorrência da morte de sua
madrasta, e que não lhe foi concedido a licença por falecimento de familiar.
Com todas as vênias, a aplicação de legítima defesa nesse contexto, ora
analisado, não encontra nenhum suporte no conjunto probatório acostado nos autos,
tampouco encontra amparo legal no nosso ordenamento jurídico.
Afinal de contas, foi o próprio apelante – e não seus superiores hierárquicos –
quem iniciou toda essa confusão jurídico-processual e, por extensão, foi ele quem
descumpriu Normas e Regulamentos internos, bem como também foi ele quem deu causa aos
crimes que perpetrou, recusando ordens, ameaçando seus colegas de farda e resistindo
violentamente ao Mandado de Prisão expedido pelo Juízo de primeiro grau.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Reconhecer eventual legítima defesa nesse cenário, como pretende a defesa,
seria o mesmo que beneficiar o apelante por sua própria torpeza (princípio nemo auditur
propriam turpitudinem allegans), porque ele estaria tirando proveito de um prejuízo que foi
causado por si mesmo, o que não se pode admitir, permissa venia.
Além do mais, não há provas cabais nos autos demonstrando que o réu foi
agredido gratuitamente pelos colegas de farda ou que tenha sofrido injusta agressão, como foi
alegado nas razões de apelação pela defesa.
Pelo contrário, restou comprovado, sobretudo, por meio do depoimento de
testemunhas, que o acusado se recusou a cumprir ordem legal de seu chefe direto, sem
apresentar um motivo justo e plausível; que se negou a cumprir o Mandado Judicial; que
resistiu a prisão e, para complicar sua situação, que ameaçou seu superior hierárquico sem
qualquer motivo aparente.
Destarte, os próprios colegas de farda informaram que o acusado tentou
justificar seus atos reprováveis, inventando histórias, dando desculpas fantasiosas ou citando
parentes com problemas, sem, contudo, apresentar provas robustas que pudessem justificar o
descumprimento das ordens, a recusa em seguir para a missão com os demais colegas de
caserna e, posteriormente, que explicasse a resistência à prisão, além das graves ameaças que
fez ao Ten Rennan Elias.
Ainda nesse caminhar, outro fato que chama a atenção, como bem ressaltado na
Sentença vergastada, é que a defesa e as testemunhas defensivas tentam justificar a
lamentável conduta do apelante, alegando que ele estava abalado com o falecimento da
madrasta e que tudo ocorreu em decorrência desse estresse emocional. Entretanto, conforme
já ressaltado, não se deram ao trabalho de sequer fazer a juntada da pertinente Certidão de
Óbito da falecida nesse Processo, visando comprovar que, de fato, houve a morte dela.
Nunca é demais lembrar que, segundo o art. 296 do CPPM, o ônus da prova
recai a quem alegar o fato. Pelo que se viu no caso concreto, foram feitas várias alegações em
favor do apelante, mas a defesa não conseguiu trazer uma prova, ainda que minimamente
razoável, demonstrando o que alegou.
Ou seja, caberia ao réu e a sua defesa anexar nos autos elementos probatórios
que pudessem demonstrar tudo que alegou, no entanto isso sabidamente não aconteceu.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). PECULATO FURTO
TENTADO. ART. 303, § 2º, C/C ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR
(CPM). ABSOLVIÇÃO A QUO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
TIPICIDADE DA CONDUTA. ÔNUS DA PROVA. ART. 296 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPPM). APLICABILIDADE À DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA.
AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. COMPENSAÇÃO NA SEGUNDA. LIBERDADE
RACIONAL NA DOSIMETRIA. SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO IMPOSTA. I.
Cuida-se de Apelação interposta pelo MPM contra Sentença que absolveu o Acusado da
imputação de peculato furto, na modalidade tentada, fundamentada na falta de provas. II.
Materialidade e autoria demonstradas pelo coeso caderno probatório, em especial pela prova
testemunhal, que atesta toda a dinâmica criminosa. Conduta que se enquadra na hipótese
típica do peculato devido à tentativa de subtração ter sido empreendida mediante facilidade
decorrente do cargo militar detido pelo Acusado. III. A regra geral de distribuição do ônus da
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

prova, pela qual recai a quem formular a alegação o ônus de atestá-la, aplica-se também ao
Réu, conforme art. 296 do CPPM, de modo que competia a ele comprovar afirmações que
buscavam refutar os relatos das Testemunhas. (...). Apelação conhecida e provida. Decisão
unânime. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000811-42.2023.7.00.0000, Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julgado em 04/04/2024.)
Logo, a falta de comprovação do que foi sustentado, somado aos depoimentos
das testemunhas oculares, torna a versão defensiva bastante frágil e insuficiente para que a
defesa alcance seu intento absolutório, devido a sua inconsistência jurídica.
Além do mais, mesmo que o acusado estivesse com problemas de ordem
familiar, isso não afastaria os crimes perpetrados por ele contra seus superiores, durante o
serviço, no interior da Administração Militar.
Ainda, a alegação sustentada pelo réu de que foi agredido no momento do
cumprimento do Mandado de Prisão, bem como que ele apenas tentou se defender das
agressões sofridas, mais uma vez, não encontra respaldo nas provas carreadas aos autos.
Ao contrário, restou plenamente demonstrado na espécie que, durante o
cumprimento do Mandado de Prisão, o apelante tentou quebrar seu aparelho celular e depois
evadir-se do local, porém foi impedido pelos seus companheiros de caserna e, ao ser contido,
não só resistiu ferozmente à prisão, como também passou a proferir ameaças nos termos
descritos na Peça Inicial.
No que concerne à aplicação do princípio da proporcionalidade, a defesa alega
que:
“(...) se tratou de ocorrência solitária, isto é, única no histórico ilibado do denunciado, não
sendo possível observar qualquer atitude similar em sua vida na caserna.
Contrastando a isso, em sede testemunhal houve enaltecimento do comportamento tranquilo e
sem alterações do Assistido, deixando claro o seu estado de mal-estar oriundo do luto como
causa das animosidades ocorridas (...)
Com base em todo o exposto no transcurso deste processo, podemos concluir que uma
flagrante injustiça se revela, não havendo elementos suficientes para a prolação de uma
condenação contra o réu.”
Contudo, data venia, não há que se falar em aplicação do princípio da
proporcionalidade no sentido de se afastar a condenação desse apelante, por várias razões.
- a uma, mesmo que se trate de “ocorrência isolada”, como afirma a defesa,
ainda assim a conduta do acusado nesse contexto não deixará de ser crime, impedindo que
este Tribunal reforme a Sentença condenatória a quo e o absolva;
- a duas, o fato de as testemunhas terem enaltecido o comportamento do
acusado, por si só, não desnatura nem apaga os crime que ele praticou no âmbito da
Administração Castrense, sobretudo, contra seus colegas de farda;
- a três, na verdade, não se sabe ao certo se a madrasta do acusado realmente
faleceu, já que a defesa não trouxe qualquer documento aos autos comprovando esse fato,
como, por exemplo, a Certidão de Óbito;
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, vir aos autos e simplesmente alegar injustiça não tem o condão de
obrigar esta Corte Castrense a reformar a Sentença e absolver o apelante, posto que
existem elementos probatórios suficientes nos autos para sustentar a condenação dele.
Como também a defesa sustentar que essa questão foi um caso isolado na vida
do réu e, por isso, ele merece ser absolvido, não pode dar ares de legalidade a sua desastrosa
conduta, muito menos tem o condão de retirar sua culpabilidade ou afastar sua punibilidade.
Isso porque as provas produzidas durante o curso processual deixaram evidente
que o réu, de fato, cometeu os crimes a ele imputados na Denúncia, ensejando uma punição
condizente e a altura de seus atos.
É dizer que a aplicação da reprimenda penal no presente caso, nos moldes
aplicados pelo Juízo de primeiro grau na Sentença, mostra-se, completamente, proporcional
aos atos cometidos pelo réu, uma vez que o acusado incorreu nos crimes tipificados,
respectivamente, nos artigos 163 (Recusa de obediência), 223 (Ameaça) e 177 (Resistência),
todos do CPM.
Além disso, como citado anteriormente, há provas concretas nos autos, que
confirmam os fatos narrados na Exordial Acusatória e embasam de maneira suficiente os
fundamentos trazidos pelo Juízo a quo para condenar o réu.
Assim, torna-se imperioso afastar a tese defensiva de aplicação do princípio da
proporcionalidade, bem como a alegação de injustiça na condenação do réu, com todas as
vênias.
Por fim, a defesa requereu a aplicação das atenuantes previstas no art. 72,
incisos II e III, alínea “c”, do CPM; pediu a fixação da pena no mínimo legal e que fosse
concedido o benefício do sursis.
Mais uma vez, não encontram respaldos os pedidos defensivos.
Primeiro, porque a pena já foi fixada no patamar mínimo pelo Juízo de primeiro
grau, impedindo a aplicação das pretendidas atenuantes abaixo do mínimo legal, como prevê
o parágrafo único do art. 77 do CPM, nestes termos:
Salvo na aplicação das causas de diminuição e de aumento, a pena não poderá
ser fixada aquém do mínimo nem acima do máximo previsto em abstrato para o
crime.
Ainda nesse sentido tem entendido essa corte:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO.
ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ALEGAÇÕES DE ORDEM
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PARTICULAR.
ART.
39
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
REQUISITOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATENUANTE DO
COMPORTAMENTO
MERITÓRIO.
NÃO
RECONHECIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. (...). A redução da pena em
patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena encontra óbice
legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado nº 232 da Súmula de
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A aplicação da atenuante prevista no inciso
II do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe ser meritório o comportamento anterior
do agente, o que denota, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a
necessidade de que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou
com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências
elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna..” (STM. Apelação nº
7000706-70.2020.7.00.0000, Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO, Julgado em 22/04/2021).
(Grifo nosso).
No que se refere à concessão da suspensão condicional da pena, o acusado da
mesma forma não faz jus ao mencionado benefício.
Isso porque, embora a pena tenha sido aplicada abaixo de 2 anos de reclusão,
não há como aplicar o sursis nesse caso, tendo em vista que o acusado já possui condenação
criminal anterior, em fase de execução, conforme se constata no evento 115 do Processo
originário, e que foi muito bem rechaçado na Sentença pelo Juízo de origem.
O sursis trata-se de um instituto jurídico previsto no Código Penal Militar, que
visa suspender a pena aplicada, desde que o réu atenda alguns requisitos e cumpra algumas
condições.
Entre as exigências, prevê o legislador no art. 84 do CPM, inciso I, que a pena
pode ser suspensa, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação
irrecorrível por outro crime a pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º
do art. 71.
Dessa forma, correta a fundamentação exarada pelo Juízo de primeiro grau na
dosimetria penal ao sentenciar.
Enfim, por todas as razões elencadas alhures, dúvidas não há de que a
reprimenda penal fixada na Sentença deve ser mantida in totum.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370269v2 e do código CRC 232632b4.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 13/04/2025, às 20:53:54
7000418-83.2024.7.00.0000
40001370269 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000418-83.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: MANDESSON SILVA DA ROCHA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao apelo defensivo e manter a sentença condenatória recorrida, nos termos do
voto proferido pelo Relator Ministro Odilson Sampaio Benzi.
1. Objeto do recurso
A Defensoria Pública da União (DPU) interpôs recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 20/04/2024, que, por unanimidade, condenou o
ex-Soldado Mandesson Silva da Rocha à pena de 1 (um) ano e 7 (sete) meses de detenção,
como incurso nos crimes previstos nos arts. 163, 177 e 223 combinados com o art. 79 do
CPM, com o direito de apelar em liberdade, sem o benefício do sursis e fixado o regime
inicial aberto.
Em razões de apelação, a DPU pleiteia a absolvição, por não constituir o fato
infração penal. Requer a aplicação do art. 47, II, do CPM, com o reconhecimento da
excludente de ilicitude da legítima defesa, tendo em vista que o apelante estaria se
defendendo de injusta agressão por parte do Comandante.
Alega que o apelante estaria enfrentando diversos problemas que contribuíram
diretamente para as animosidades ocorridas, como a morte de sua madrasta, de ter
sido negado o direito de ir ao funeral e a agressão moral sofrida pelos superiores e colegas na
caserna.
Aduz, ainda, que a pena imposta viola o princípio da proporcionalidade, tendo
em vista que se tratou de ocorrência única no histórico do apelante, tendo sido motivada pelo
seu luto.
Por fim, alternativamente, requereu a aplicação das atenuantes previstas no art.
72, II e III, alínea “c”, do CPM, bem como a fixação da pena no mínimo legal previsto na
legislação e a concessão do sursis.
2. Razões de decidir
Consta nos autos que em 24/6/2020, no Destacamento Especial de Fronteira
Marechal Thaumaturgo, o apelante teria se recusado a obedecer a ordem de seu superior
hierárquico de formar uma esquadra para compor um bloqueio de controle fluvial no Rio
Amônia.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001369753 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a denúncia que o apelante informou ao Segundo-Sargento Almany
Gonçalo da Silva Júnior que não participaria da missão, sem apresentar nenhuma justificativa
plausível para a recusa, razão pela qual foi imediatamente conduzido ao comandante do
destacamento, o Primeiro-Tenente Rennan Elias da Silva Lima. Assim, após receber a
confirmação da ordem questionada, debochou do superior hierárquico e passou a lhe proferir
ameaças.
Posteriormente, chegou ao quartel um mandado de prisão da justiça comum que
determinava a prisão do apelante pelo cometimento de outro crime e o recolhimento do seu
celular, ocasião em que o apelante, ao tomar ciência que seria preso, tentou se evadir do
local e, ao ser imobilizado, proferiu ameaças, agindo com violência aos militares
responsáveis pela execução de sua prisão.
Os art. 163, 177 e 223 do CPM dispõem:
Recusa de obediência
Art. 163. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço, ou
relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução:
Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Resistência mediante ameaça ou violência
Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a
quem esteja prestando auxílio:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
O delito de recusa de obediência constitui crime propriamente militar, de mera
conduta e de natureza subsidiária, cujo bem jurídico tutelado é a autoridade militar, tendo por
escopo resguardar o dever de obediência hierárquica.
Lastreia-se nos postulados da disciplina e da hierarquia, pois não é permitido ao
militar se eximir do cumprimento de ordem legal. O delito é formal, bastando para a sua
consumação que o agente se negue ao cumprimento de ordem superior relacionada ao serviço
ou ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou de instrução.
A resistência também é um crime formal, que se consuma com o ato de
violência ou ameaça, que tem por finalidade opor-se ao ato legal, não se exigindo que essa
oposição efetivamente ocorra. O bem jurídico protegido é a norma e a autoridade militar,
visando preservar a segurança física do executor do ato. O elemento subjetivo é o dolo, a
vontade de opor-se à execução do ato legal mediante violência ou ameaça.
Por sua vez, esclareço que o delito de ameaça tem como conduta nuclear
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, mediante uso de palavras, gestos ou
qualquer outro modo, prometendo à vítima que lhe fará mal injusto, podendo ser explícita ou
7000418-83.2024.7.00.0000
40001369753 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

implícita. Acrescenta-se que o elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de
causar medo na vítima.
Convém ratificar que o crime de ameaça é formal e, por essa razão, a sua
consumação independe de qualquer resultado, senão aquele necessário para que a vítima se
sinta ameaçada, bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto.
Demonstram estes autos que o apelante, de fato, se recusou a obedecer a ordem
direta emanada pelo comandante do destacamento, para a realização de uma missão de
compor um bloqueio de controle fluvial no Rio Amônia, bem como o ameaçou e resistiu à
prisão mediante ameaça e agressão ao comandante e a outros militares.
As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram os termos da denúncia, nos
seguintes termos:
O ofendido, Primeiro-Tenente Rennan Elias da Silva Lima, informou que
recebeu uma missão a ser cumprida no Rio Amônia e, no dia anterior, escalou os militares
para compor a equipe. Disse que, no dia da missão, foi informado pelo Segundo-Sargento
Almany Gonçalo da Silva Júnior, que era o mais antigo da equipe, que o apelante não queria
ir e não havia falado o motivo.
Aduziu que lhe questionou o motivo e repetiu, novamente, a ordem, assim
como todos que estavam escalados. Ressaltou que o apelante disse que estava com problema
com um amigo, tendo lhe respondido que ele não poderia fazer nada de lá, acrescentando que
seu pai estava em tratamento de cancêr, e, mesmo assim, ele não estava ao seu lado,
mas trabalhando e assumiria qualquer missão que lhe fosse dada.
Afirmou que, naquele momento, o apelante entendeu que o
ofendido estaria rindo dele e o ameaçou, dizendo que "colocaria um sorriso em seu rosto" de
forma agressiva. Tal fato foi presenciado pelo Segundo-Sargento Almany Gonçalo da Silva
Júnior, pelo Terceiro-Sargento Victor César Silva Fonseca e pelo Terceiro-Sargento Mário
Vitor Kunrath.
Acrescentou que deu novamente a ordem para o apelante cumprir a missão
e recebeu como resposta: "tenente, se eu pegar nesse fuzil eu vou fazer alguma besteira" e,
por isso, se sentiu ameaçado, ficando receoso com a referência ao armamento. Ato contínuo,
informou ao batalhão enquadrante e determinou que o apelante permanecesse no alojamento.
Relatou, ainda, que, no dia seguinte, chegou um mandado de prisão da justiça
comum contra o apelante, que também determinava o recolhimento de seu celular. Ao
cumprir a ordem junto com outros militares de seu efetivo, o apelante ficou nervoso, tentou
se evadir e destruir o aparelho celular e, quando foi contido, usou de violência, falando aos
militares, em tom de ameaça, "que eles não sabiam com quem estavam mexendo, que iriam
pagar pelo que estavam fazendo".
O Segundo-Sargento Almany Gonçalo da Silva Júnior, pelo Terceiro-Sargento
Victor César Silva Fonseca e pelo Terceiro-Sargento Mário Vitor Kunrath.e o Cabo Cleitomar
Monte de Lima, estavam presentes nas datas dos fatos e corroboraram a versão apresentada
pelo ofendido em seu depoimento, não havendo conflitos entre as versões apresentadas por
eles.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001369753 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As testemunhas arroladas pela DPU, Jacson Carvalho da Silva, Maria José
Miranda Silva e Jardel dos Santos Costa apenas informaram que a madrasta do apelante havia
falecido, que ele ficou abalado emocionalmente e não foi ao sepultamento.
Em seu interrogatório, o apelante afirmou que descumpriu a ordem porque
estava muito triste em decorrência do falecimento de sua madrasta, mas que não foi juntada
aos autos a correspondente certidão de óbito. Negou as agressões e ameaças e afirmou que
teria tentado correr com medo das agressões sofridas por parte dos militares.
Observa-se, na hipótese, que a versão do apelante se encontra dissociada do
restante do conjunto probatório. Ressalta-se que os elementos de prova são essencialmente
testemunhais e que as versões apresentadas nos depoimentos das testemunhas e do ofendido
estão em consonância com os fatos narrados na denúncia.
Dessa forma, a autoria e a materialidade delitivas estão devidamente
evidenciadas nos autos.
Inicialmente, é importante informar que os membros das Forças Armadas, em
razão de sua destinação constitucional, formam uma categoria especial de servidores,
denominados militares, consoante o art. 142, § 3º, da Constituição Federal, e art. 3º da Lei nº
6.880/1980, sendo submetidos a exigências muito peculiares, que não são impostas, na sua
totalidade, a nenhum outro servidor do Estado.
O ambiente da caserna exige maior rigor das regras de convivência, pois nele
impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão necessários ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares.
No caso em análise, o apelante se recusou a obedecer ordem emanada por seu
Comandante, ameaçou-o e resistiu à prisão com violência, estando todos os elementos
subjetivos do tipo devidamente demonstrado nos autos, considerando a vasta prova
testemunhal produzida.
Quanto aos argumentos sustentados pela DPU, de que o fato não
constitui infração penal e que a pena imposta violaria o princípio da proporcionalidade, não
merecem prosperar.
De fato, as tipificações das condutas e o contexto em que elas ocorreram violam
a autoridade e a disciplina militares, bem como os atos de insubordinação afrontam, com
extrema intensidade, os pilares fundamentais da vida castrense.
Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados pelas referidas normas,
a sanção penal é medida adequada e proporcional à conduta praticada pelo apelante.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à configuração do
delito previsto no art. 163 do CPM, em caso de desobediência a ordem superior em assunto
relacionado ao serviço, como demonstram os seguintes julgados:
7000418-83.2024.7.00.0000
40001369753 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ART. 163 DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ORDEM SUPERIOR
RELACIONADA A MATÉRIA DE SERVIÇO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NÃO
ACOLHIMENTO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
RECONHECIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Configura-se a figura típica
descrita no art. 163 do Código Penal Militar pela desobediência de ordem superior em
assunto relacionado ao serviço, aí incluídas ordens relativas ao dever legal, regulamentar ou
de instrução. Basta, portanto, a comprovação de que o militar efetivamente deixou de
obedecer à ordem do seu superior, fato que restou devidamente comprovado nos presentes
autos, pois todos os depoimentos testemunhais são harmônicos e convergentes em
demonstrar o cometimento do crime, tornando inviável a aplicação do Postulado in dubio pro
reo. O reconhecimento de situação de inexigibilidade de conduta diversa deve ser
demonstrado pela Defesa com provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar que a
situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente tenha condições de
discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando, então, pelo que lhe parece mais
importante, o que não restou devidamente demonstrado nos autos. Estando tipificada a
prática delituosa do art. 163 do Código Penal Militar e considerando que a conduta descrita
nos presentes autos goza de relevância penal, porquanto viola diretamente os pilares da
hierarquia e da disciplina castrenses, não é possível a desclassificação da conduta para
infração disciplinar. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(APELAÇÃO nº 7000201-79.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data
de julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 02/07/2020). (Grifos nossos).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA.
ART. 177 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NULIDADE EM FACE DA
NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO
ORAL. ART. 433 DO CPPM. MATÉRIA PRECLUSA. PREJUÍZO À DEFESA. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO POR MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
CONFIGURAÇÃO. LEGÍTIMO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DO
TRÁFEGO AQUAVIÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOLO
ESPECÍFICO E NEXO FUNCIONAL PRESENTES. TESE DEFENSIVA DE ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
EXCLUDENTE
DE
CULPABILIDADE.
PROBLEMAS DE ORDEM PESSOAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONDUTA TÍPICA, ILÍCITA
E CULPÁVEL. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I - Nos processos de
competência monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da União, a sustentação oral, nos
termos do art. 433 do CPPM, não é ato essencial à defesa, cingindo-se a sua realização ao
campo da discricionariedade. A alegação de prejuízo deve ser apresentada em momento
oportuno, sob pena de preclusão. Estando a sentença devidamente fundamentada, não há
como ser reconhecida a nulidade, por ausência de sustentação oral da defesa, sem a
verificação de fundamento concreto. Incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Preliminar rejeitada. Decisão por maioria. II - O crime de resistência, previsto no art. 177 do
CPM, consuma-se com a recusa do agente, por meio de violência ou de ameaça, em
executar ato legal. III – O Apelante, ao ser abordado pela equipe de inspeção naval da
Marinha do Brasil, não portava a documentação pertinente à propriedade da moto aquática
que conduzia, tampouco possuía a habilitação necessária para a condução do veículo náutico
e, após a lavratura do auto de apreensão, intencionou retirá-lo do local, burlando a ordem
recebida e agregando ao ato gestos de ameaça, apossando-se de um tijolo para intimidar um
dos Ofendidos, que filmava a ocorrência em celular funcional, a fim de salvaguardar a equipe.
IV - Inquestionável, também, a configuração do delito de desacato, nos moldes previstos no
art. 299 do CPM, pois o Réu ofendeu os militares, utilizando-se de palavras de baixo calão,
por diversas vezes, e ameaçou "matar" um dos membros da equipe, que tentou contatar a
Polícia Militar, para conter a desordem por ele criada. V - O ato de desacato somente foi
interrompido, quando um dos Ofendidos entregou ao Apelante seu aparelho celular, a fim de
que ele se acalmasse, da mesma forma que havia feito o outro ofendido, no momento da
prática da conduta do art. 177 do CPM. VI - À vista de tal circunstância, sobressai que a
conduta do Apelante atingiu, não somente a moral e a respeitabilidade da função pública
7000418-83.2024.7.00.0000
40001369753 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

exercida pela equipe da Força Naval, mas a própria integridade física dos militares, que
trabalhavam desarmados. VII - Não há que se falar em atipicidade de ambas as condutas
criminosas do Apelante (arts. 177 e 299 do CPM), porquanto restou demonstrada nos autos
a vontade livre e consciente de delinquir, seja por depoimentos, seja pelas imagens captadas
pela filmagem realizada pelos Ofendidos. A inspeção naval transcorreu dentro da legalidade,
ancorada na legislação de regência. VIII - Não merecem guarida as alegações defensivas
relacionadas ao eventual despreparo técnico dos militares e à existência de supostos
problemas de ordem familiar enfrentados pelo Réu, os quais, além de meras alegações, não
têm o condão de justificar o comportamento agressivo e desrespeitoso adotado por ele, em
face de uma simples abordagem de inspeção rotineira. IX - Apelação desprovida. Decisum de
primeiro grau inalterado. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000625-53.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Lourival Carvalho Silva. Data
de Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação: 06/09/2023) (grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CRIME DE AMEAÇA
(ART. 223 DO CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
CONFIGURADO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
IMPOSSIBILIDADE.
APELO
DEFENSIVO
DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O Apelante foi condenado pelo delito de ameaça, em razão de sua conduta de sacar o
armamento (carregado e apontado para o chão) e dirigir palavras ameaçadoras a alguns
colegas de farda, sob o pretexto de fazer cessar brincadeiras consideradas, por ele, ofensivas
à sua pessoa. 2. A comprovação da autoria resulta, não apenas da confissão do Réu, mas de
todos os elementos carreados ao feito durante a instrução, em especial a prova testemunhal,
uníssona ao apontar a prática delitiva. 3. A materialidade delitiva exsurge do próprio cenário
dos fatos, consistente na atitude do militar em sacar o armamento do coldre que portava, por
encontrar-se de serviço, e realizar um movimento de segurança, motivada por piadas e
deboches proferidos pelo Ofendido e outros soldados presentes, o que provocou a sua
irritação. 4. O dolo que permeia o proceder do apelante desponta de seu agir, representado
pelo propósito consciente de amedrontar a Vítima, manifestando a pretensão clara e idônea
de coagir seus colegas a deixarem de comportar-se da forma que entendia ser um incômodo,
valendo-se da intimidação com a arma de fogo mantida consigo. 5. A tese defensiva de não
ser possível afirmar que o Réu agiu com dolo ao praticar os fatos, devendo a conduta sub
examine ser considerada culposa e, em consequência, desclassificada, em virtude da total
ausência de intenção deliberada em relação ao ocorrido, não encontra respaldo nos autos. 6.
Diante da conjuntura dos fatos, não se sustenta a alegação de que o caderno probatório é
duvidoso quanto à demonstração do dolo, o que justificaria a incidência do princípio do in
dubio pro reo, haja vista a comprovação cabal de que a decisão do apelante de utilizar
armamento para coibir a zombaria julgada inoportuna ocorreu de forma livre e deliberada. 7.
Apelação defensiva não provida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000252-51.2024.7.00.0000. Relator: Ministro Lourival Carvalho Silva. Data
de Julgamento: 24/10/2024, Data de Publicação: 26/11/2024) (grifo nosso)
Conforme assentado na jurisprudência desta Corte, os crimes previstos nos arts.
163, 177, 223 do CPM, merecem especial proteção, pois resguardam valores caros à caserna,
notadamente a autoridade e a disciplina militares. E as condutas praticadas pelo apelante
perfizeram lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal
militar.
Portanto,verifica-se que os atos praticados foram graves, pois atentaram contra
os pilares das relações na caserna, sendo evidente que as supostas justificativas apontadas
pela DPU, de que o militar se encontrava abalado emocionalmente com a morte da madastra,
bem como o seu bom comportamento, não são capazes de afastar a tipicidade da
conduta prevista no Código Penal Militar.
7000418-83.2024.7.00.0000
40001369753 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ainda que existisse um abalo emocional por parte do apelante, sua
capacidade de compreender o caráter delitivo das condutas não estava comprometida.
Quanto à alegada injusta agressão, no contexto fático delineado na instrução
probatória, não foi configurada, ou seja, não houve qualquer indicativo de ato direto dos
militares que tenha justificado as condutas praticadas pelo apelante. Nessa ótica, vale elucidar
que, para configuração da injusta provocação à vítima, é necessária a existência de ato
imediato capaz de alterar e/ ou retirar o discernimento do autor da conduta delitiva.
Assim, a conduta subsome-se perfeitamente aos tipos penais pelos quais o
apelante foi denunciado e condenado pela sentença de primeira instância, a qual deve ser
mantida nos seus exatos termos.
Por fim, com relação à concessão do sursis, ressalta-se que há expressa
vedação legal prevista no art. 84, I, CPM, conforme relatado pela sentença, e documentos
comprovatórios de condenação transitada em julgado para o apelante (processo 7000162-
42.2022.7.12.0012/AM, evento 115, RELT3). evento 115, SENT2
Além disso, há o Relatório da Situação Processual Executória, extraídos do
Processo de Execução de Pena n.º 9000206-19.2021.8.01.0001, autuado em face do
apelante (processo 7000162-42.2022.7.12.0012/AM, evento 115, RELT3).
Portanto, não cabe a concessão do sursis, pois o apelante possui outra
condenação com trânsito em julgado.
Assim, havendo provas da autorida e da materialidade delitivas e não sendo o
caso de acolher as teses defensivas, a sentença condenatória deve ser mantida.
3. Dispositivo
Voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso de apelação
interposto pela defesa para manter a sentença condenatória recorrida.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369753v7 e do código CRC 5cee6ad0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 02/04/2025, às 15:18:48
7000418-83.2024.7.00.0000
40001369753 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR